Tribunal: TJES
Processo: 5018841-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão de Menores; Guarda
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018841-85.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISABELA SILVA RODRIGUES
AGRAVADO: MAYCON DE OLIVEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. AÇÃO DE GUARDA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de Instrumento interposto por Isabela Silva Rodrigues contra decisão que, em ação de regulamentação de guarda, deferiu a guarda unilateral da filha menor ao genitor, Maycon de Oliveira Rodrigues, e recusou cumprimento a carta precatória oriunda de juízo diverso. A recorrente alega violência doméstica, incompetência do juízo de origem e pleiteia a busca e apreensão da infante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional para processar a ação de guarda diante do conflito entre a regra da prevenção temporal e a competência protetiva do domicílio da mulher em situação de violência doméstica; (ii) estabelecer a pertinência da medida de busca e apreensão da criança para retorno ao convívio materno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alínea d do inciso I do art. 53 do Código de Processo Civil estabelece ser competente o foro de domicílio ou residência da vítima de violência doméstica e familiar para as ações de família, norma de ordem pública que visa facilitar o acesso à justiça e garantir a segurança da ofendida.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que as regras ordinárias de competência, como a prevenção temporal prevista no art. 59 do Código de Processo Civil, cedem passo diante da necessidade de proteção à mulher, fixando-se a competência no domicílio da vítima.

5)
A aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, conforme a Resolução 492/2023 do CNJ, impõe a análise do contexto de assimetria de poder e vulnerabilidade, reconhecendo-se a incompetência do juízo de origem dada a mudança de domicílio motivada por violência.

6)
A conduta do genitor de dificultar o contato materno e utilizar a filha como instrumento de coerção caracteriza violência vicária, situação que viola o melhor interesse da criança e justifica a intervenção judicial imediata.

7)
A tenra idade da criança e o risco de danos psicológicos decorrentes do afastamento abrupto da figura materna fundamentam a concessão da tutela de urgência para determinar a busca e apreensão e a guarda provisória em favor da genitora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A competência para processar e julgar ações de família conexas à violência doméstica é do foro do domicílio da vítima, prevalecendo sobre a prevenção temporal.

2. A obstrução do contato materno e a retenção indevida de menor em contexto de violência doméstica autorizam a medida de busca e apreensão para assegurar a proteção integral da criança.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, I, d, e 59. Lei 11.340/2006. CNJ, Resolução 492/2023 e Recomendação 128/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 190666 BA, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Isabela Silva Rodrigues e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a definir a competência jurisdicional para processar e julgar a ação de guarda envolvendo a menor
M.O.R.
, de apenas 1 (um) ano de idade, diante do conflito entre a regra da prevenção temporal (art. 59 do CPC) e a competência protetiva do domicílio da mulher em situação de violência doméstica (art. 53, I, "d", do CPC), bem como aferir a pertinência da medida de busca e apreensão da infante para o retorno ao convívio materno.

Conforme se depreende dos autos, as partes conviveram em união estável na Comarca de Santa Teresa.

Após a ruptura fática ocorrida em 06/10/2025, permeada por alegações de conflitos e agressões, a agravante deslocou-se para sua cidade natal, Ipatinga/MG, onde ajuizou ação de guarda e obteve medida liminar de busca e apreensão da filha, sob o fundamento de estar sofrendo violência doméstica e retenção indevida da prole pelo genitor.

Paralelamente, o agravado ajuizou ação de guarda na Comarca de Santa Teresa, que, preventa pela distribuição, deferiu-lhe a guarda provisória e recusou cumprimento à precatória mineira.

I - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM

O cerne da questão competencial perpassa a análise da incidência das normas protetivas da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Embora o agravado sustente a prevenção do Juízo de Santa Teresa em razão da anterioridade da distribuição da ação (06/10/2025) em relação à demanda ajuizada pela agravante em Minas Gerais (23/10/2025), a jurisprudência superior firmou entendimento de que as regras ordinárias de competência cedem passo diante da necessidade de proteção à mulher vítima de violência.

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 53, inciso I, alínea "d", do Código de Processo Civil, é norma de ordem pública que visa facilitar o acesso à justiça e garantir a segurança da vítima, estipulando ser competente o foro de domicílio ou residência da vítima de violência doméstica e familiar para as ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável.

Segundo orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência para julgar ações de natureza civil (família) conexas à situação de violência doméstica é do Juizado Especializado ou, inexistindo este, da Vara Cível/Família do domicílio da vítima, independentemente de onde ocorreram os fatos ou de onde residia o casal anteriormente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. JUÍZO DO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. (...) 3. A competência para apreciar os pedidos de medidas protetivas de urgência decorrentes da Lei Maria da Penha é do foro do domicílio da vítima, a fim de lhe facilitar o acesso à Justiça e a proteção de seus direitos. (STJ - CC: 190666 BA, Relator: Ministro LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/09/2022).

No caso, observa-se que a agravante juntou elementos indiciários suficientes da situação de risco e beligerância, incluindo Boletim de Ocorrência e relatos de que o genitor teria retirado a criança de seus braços à força, o que motivou sua mudança para Ipatinga/MG em busca de acolhimento familiar e segurança.

A aplicação do
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
(Resolução CNJ nº 492/2023) impõe ao magistrado a análise do contexto de assimetria de poder.

Aqui, verifica-se a vulnerabilidade da agravante, que se viu compelida a deixar o lar conjugal e retornar ao seu estado de origem, enquanto o agravado, advogado atuante na comarca de origem, permaneceu com a criança, obstaculizando o contato materno.

Portanto, impõe-se reconhecer que o Juízo de Santa Teresa, a despeito da prevenção temporal, tornou-se incompetente para processar o feito a partir do momento em que se evidenciou a situação de violência doméstica e a mudança de domicílio da vítima, devendo os autos serem remetidos à Comarca de Ipatinga/MG, que detém melhores condições de tutelar os interesses da ofendida e da menor inserida nesse contexto.

II - DO MÉRITO: GUARDA E BUSCA E APREENSÃO

Superada a questão da competência, examina-se a tutela de urgência sob a ótica do melhor interesse da criança.

A decisão hostilizada pautou-se na manutenção do
status quo
fático.

Todavia, a estabilidade não pode ser mantida a custo da violação de direitos fundamentais.

As provas colacionadas aos autos, notadamente as capturas de tela de aplicativos de mensagens, demonstram de forma contundente que o agravado, após a separação fática, passou a dificultar o acesso da mãe à filha, visualizando mensagens sem respondê-las e impondo condições para o contato.

Tal conduta se amolda ao conceito de
violência vicária
, que consiste na utilização dos filhos como instrumento para atingir e causar sofrimento à mulher.

Assim, a manutenção da criança, de tenra idade (1 ano), privada do convívio com a mãe – de quem alegadamente fora retirada à força – e sob a guarda de genitor que supostamente a utiliza como instrumento de coerção, representa dano psicológico agudo, imediato e de dificílima reparação.

Nesse ponto, a decisão liminar do Juízo de Ipatinga/MG fora precisa ao diagnosticar a urgência: "
A cada dia que a criança permanece afastada de sua mãe, os laços afetivos e o desenvolvimento emocional são comprometidos. A demora na intervenção judicial pode consolidar uma situação de fato prejudicial à criança, tornando mais difícil a reversão dos danos psicológicos
".

Não se trata, pois, de mera disputa sobre qual genitor oferece melhor estrutura material, mas de alegação grave de abuso de direito e violência doméstica e familiar.

O superior interesse da menor, neste momento, não é a manutenção da estabilidade geográfica em Santa Teresa, mas a imediata interrupção do suposto ciclo de violência vicária e a restauração do vínculo materno, essencial nesta fase crucial do desenvolvimento infantil.

Nesse sentido, bem pontuara a douta Procuradoria de Justiça, "
a manutenção da menor, de tenra idade, afastada da figura materna e sob a guarda de quem supostamente pratica violência, representa um risco iminente e grave ao seu desenvolvimento psicológico e emocional
".

Ademais disso, o argumento defensivo de que o ambiente materno em Minas Gerais seria "perigoso" carece de comprovação técnica robusta neste momento processual e soa,
a priori
, como desqualificação da figura materna, comum em litígios desta natureza.

Por outro lado, a postura do pai de cercear o contato mãe-filha é fato concreto e documentalmente comprovado nestes autos, o que desabona sua aptidão para o exercício da guarda unilateral ou compartilhada neste momento de crise.

Por conseguinte, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, não apenas para resguardar a competência do juízo natural (domicílio da vítima), mas, sobretudo, para cessar a violação ao direito de convivência da criança com sua mãe e afastar a infante do foco do conflito instaurado pelo genitor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, em consonância com o parecer ministerial,
conh
eço
do recurso e
a ele dou provimento
para:

1.
Acolher a preliminar de incompetência
, anulando a decisão agravada e determinando a remessa dos autos originários (Proc. 5001666-43.2025.8.08.0044) ao Juízo da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Ipatinga/MG, para apensamento aos autos do Processo nº 5026594-86.2025.8.13.0313, em trâmite na referida Comarca;

2.
Confirmar a tutela antecipada recursal
, determinando a imediata
busca e apreensão
da menor
M.O.R.
em favor da agravante, concedendo-lhe a guarda unilateral provisória, devendo o Juízo de origem expedir os mandados necessários e prestar auxílio ao cumprimento da ordem (carta precatória), inclusive com autorização de força policial, se necessário, dada a urgência e a natureza do direito tutelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.